Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DANOS MORAIS REFLEXOS PLEITEADOS PELO MARIDO. PRELIMINAR. DESTITUIÇÃO DE PERITO E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA NOS LIGAMENTOS E NO TORNOZELO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, E DO HOSPITAL PARTICULAR. ESTA, OBJETIVA. VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NÃO CONFIRMADA NA PROVA TÉCNICA. REVISÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, QUE SE IMPÕE. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca: a) pela rejeição do laudo pericial apresentado; b) que seja apreciada e reconhecida a existência de nexo de causalidade entre o dano causado, em especial à 1a apelante, em decorrência de conduta voluntária do 1o réu; c) para que seja reconhecido o dever de indenizar às partes recorrentes nos exatos termos dos pedidos iniciais; e d) pela reforma integral da sentença.
2. Da preliminar de destituição do perito e nulidade do laudo pericial. 2.1. Consoante o art. 468, II, do Código de Processo Civil, o perito pode ser substituído quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado (trata-se de uma faculdade do magistrado e não de uma obrigação). O § 1o desse dispositivo prevê que, nessa hipótese, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. 2.2. No caso, o perito foi nomeado mediante a decisão interlocutória datada de 04/06/19. 2.3. Em que pese a apresentação de impugnação, logo em seguida, pelos autores, não foi verificado qualquer impedimento ou suspeição na atuação do perito nomeado. O Juízo a quo bem informou que já havia analisado a questão da nomeação do perito quando da resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que foi verificada a ausência de qualquer conduta inidônea do técnico. O fato de o perito ter realizado trabalho acadêmico com o médico réu na mesma instituição de ensino não é motivo para afastar a integridade de sua conduta ou desqualificá-lo. 2.4. Além disso, é conferido ao magistrado formular quesitos que entenda necessários ao esclarecimento da causa (art. 470, II, do CC). Entretanto, se ao analisar os quesitos das partes o magistrado verifica que os questionamentos ali postos já elucidam o feito, ele pode deixar de elaborar seus quesitos, o que não confere qualquer nulidade ao laudo. Enfim. Inexistente, no caso dos autos, indício de suspeição ou impedimento do profissional nomeado não se configurando, portanto, hipótese de substituição do experto.
3. Acerca da irresignação da patrona dos requerentes por não ter participado da perícia realizada, também não merece prosperar. 3.1. Isso porque o Código de Processo Civil, fundamentado no princípio do contraditório, assegura às partes a ciência da data e do local de início da prova pericial, assim como oportuniza aos assistentes técnicos o acompanhamento de todas as diligências, conforme redação dos arts. 466, § 2° e 474, do Código de Processo Civil. 3.2. No caso dos autos, as partes foram devidamente intimadas de todos os atos emanados pelo Juízo, desde a nomeação do perito, passando pela apresentação dos quesitos, impugnações e juntadas de documentos necessários à edificação do objeto da perícia. 3.3. Ou seja, foram oportunizadas aos autores e aos réus a apresentação de seus quesitos, bem como de eventuais assistentes que porventura entendessem necessários. 3.4. Os réus apresentaram quesitos e indicaram, tempestivamente, assistente técnico para acompanhar a perícia, já os autores não manifestaram qualquer interesse na constituição de um assistente para acompanhar a perícia. 3.5. Ou seja, quando da realização da perícia é permitido o acompanhamento por parte de um assistente técnico, dotado de conhecimentos específicos da matéria objeto da perícia e não de um advogado. Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade pela falta da advogada na perícia realizada.
4. Quanto à dilação de prazo conferida ao perito, melhor sorte também não assiste aos requerentes. 4.1. Ao tratar acerca da hipótese de substituição do perito em razão da ausência de cumprimento do encargo no prazo assinado, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera que se deve “a todo custo evitar essa hipótese de substituição considerando-se todo o tempo, energia e dinheiro já gastos” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 726). 4.2. Com efeito, da leitura do dispositivo legal, entende-se que a substituição decorre da não realização do encargo e, no caso, já houve a entrega do laudo médico pericial, de maneira que o múnus foi cumprido, ainda que com prazo superior ao determinado pelo juízo de origem, mostrando-se injustificada e desproporcional a substituição do expert posteriormente à efetiva entrega do laudo com base na ausência de observância do prazo.
5. No que toca ao pedido realizado pelo perito para que o médico réu juntasse o prontuário da paciente em ordem cronológica de atendimento e comprovasse suas especialidades, agiu de acordo com o previsto na legislação no art. 473, §3o, do CPC (“§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”). 5.1. O Juízo a quo acertadamente pontuou que a juntada do prontuário médico requerido não acarretaria nenhum prejuízo aos requerentes, uma vez que servira apenas para melhor elucidar os fatos narrados na inicial, bem como que a alegação de “prova surpresa” não merecia prosperar, pois os documentos requeridos já haviam sido juntados com a contestação dos réus. 5.2. Também não foi possível extrair qualquer falsificação dos documentos apresentados pelos requeridos ao perito, seja por falsidade ideológica ou falsidade material. Na verdade, o que foi possível verificar foi a ocorrência de erro material referente à juntada de prontuário médico com 52 páginas, quando da página 49 a 52 havia documentos juntados equivocadamente, que não dizem respeito à lide.
6. Sobre a alegação de que o não consta do cadastro de peritos ativos no TJDFT, motivo pelo qual seria ilegal a sua nomeação, bem como deveria ser reconhecida a nulidade absoluta do laudo juntado por ele ao feito, não há qualquer embasamento para tal afirmativa. 6.1. O Juízo da origem bem destacou que o profissional nomeado para a realização da perícia encontra-se regularmente cadastrado em lista de peritos da Secretaria do Juízo, de acordo com o art. 157, §2o, do CPC. Ademais, causa estranheza que tal alegação tenha sido suscitada pelos autores após a apresentação do laudo pericial, que entendeu lhes ser desfavorável. 6.2. Nesse sentido, o levantamento de honorários pelo perito também obedeceu ao previsto no art. 465, §4o, do CPC, tendo em vista que o pagamento dos honorários só foi determinado após a entrega do laudo técnico. Verificando a magistrada pela desnecessidade de mais impugnações acerca da perícia, procedeu corretamente ao prolatar a sentença sem abrir novo prazo para questionamentos, tendo em vista todas as impugnações apresentadas e devidamente já respondidas.
7. O que se nota na espécie, é que após a confecção do laudo e por não concordar com o seu teor, os apelantes passaram a defender a nulidade da perícia de todas formas. 7.1. No entanto, não se vislumbra qualquer nulidade do laudo pericial, pois foi oportunizada às partes a apresentação de documentos e outros subsídios, não se verificando, em nenhum momento, obstáculo à participação e colaboração das partes. 7.2. Feitas tais ponderações, não se verifica qualquer prejuízo à parte, tendo em vista ter sido respeitado o devido processo legal, sendo-lhe comunicados todos os atos praticados e oportunizada manifestação quanto ao laudo apresentado pelo perito designado pelo Juízo. 7.3. Com efeito, pelo que se depreende do trabalho realizado pelo profissional da perícia, houve observância dos dados coletados pelas próprias partes, bem como resposta aos quesitos por elas elaborados, não havendo motivos para se falar em qualquer nulidade do laudo. 7.4. Preliminar rejeitada.
8. Do mérito. 8.1. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência/inexistência de falha no atendimento médico apontado pela paciente (primeira autora) em sua inicial, do qual supostamente teve sequelas após a realização de diagnóstico, acompanhamento e cirurgia pelo médico réu. 8.2. Registre-se, inicialmente, que o caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes amoldam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
9. Inicialmente, deve ser ressaltado que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 9.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 9.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 9.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 9.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
10. Tendo em vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas obtidas após a realização de procedimento cirúrgico e a culpa do médico e, por consequência, a responsabilidade do hospital, escorreitamente foi produzida nos autos prova pericial. 10.1. Do laudo técnico pericial realizado, extrai-se a conclusão de que não foi possível identificar falha profissional que tivesse vitimado a periciada. 10.2. Nota-se que o perito bem concluiu que não foi constatado qualquer nexo de causalidade entre o tratamento oferecido à primeira apelante e as sequelas por ela desenvolvidas em seu tornozelo esquerdo. 10.3. Em verdade, o tratamento oferecido pelo médico réu consistiu em uma medida paliativa, uma vez que a autora pretendia evitar qualquer procedimento cirúrgico para o caso (artodese). 10.4. Nesse sentido, de acordo com o laudo pericial, não foi possível constatar qualquer falha no serviço oferecido pelo médico ou sintomas que estivessem ligados ao procedimento por ele realizado. 10.5. No que toca à responsabilidade do hospital réu, também não foi possível verificar qualquer motivo para que arque com a indenização pedida pelos autores. Primeiro, porque não há qualquer culpa do médico que prestou atendimento à paciente, e segundo, porque agiu com diligência diante da necessidade da autora. 10.6. Assim, a prova produzida atestou que a cirurgia a que foi submetida a requerente era o procedimento previsto para sua enfermidade, bem como que o procedimento cirúrgico foi realizado dentro dos padrões médicos, o que pressupõe uma boa execução, principalmente diante do laudo pericial apresentado. 10.7. Dos documentos expostos nos autos não é possível verificar qualquer erro médico, omissão de socorro ou qualquer ato ilícito (negligência ou falha procedimental) que faça os réus responderem pelo ocorrido. 10.8. Portanto, não existe qualquer dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
11. Da revisão dos honorários advocatícios de ofício. 11.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 11.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 11.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 787.945,00), a quantia resultante (R$ 78.794,50) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos dos réus não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade (contestações e manifestações). 11.4. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 11.5. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 11.6. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, se mostraria muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual devem ser fixados em R$ 10.000,00 (art. 85, §8o, do CPC), sendo devidos aos patronos dos réus, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
12. Apelação improvida.